Tribunal: TJDFT
Processo: 0749851-54.2017.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES.

1. Opostos os presentes embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a agravo interno contra decisão da Presidência desta Turma Recursal que não admitiu o recurso extraordinário.

2. A parte embargante aponta omissão na decisão colegiada ora revista sob o argumento de que as violações apontadas não demandam análise da aplicação de normas infraconstitucionais, mas unicamente a reapreciação das provas processuais.

3. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c o art. 1022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Vale dizer que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, pois limitados a sanar os referidos defeitos.

4. A decisão colegiada, que confirmou o indeferimento do processamento do recurso extraordinário, se deu com fundamento nas teses fixadas nos Temas 339 e 660 do Supremo Tribunal Federal, além da Súmula 279 da Suprema Corte.

5. Conforme já salientado, de acordo com o Supremo Tribunal Federal não há repercussão geral, quando a alegada afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa demanda a análise das normas infraconstitucionais (como no caso sob exame, em que o autor requer a anulação de faltas ao trabalho).

6. Ademais o recorrente insiste em rever as provas produzidas e questionar a instrução processual, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

7. Portanto, inexistindo omissão no acórdão embargado, os embargos devem ser rejeitados.

8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.